Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO RELEVANTE COMO VIGIA. COAUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em participação de menor importância quando o acervo probatório é robusto e coeso, sendo apto a indicar a materialidade e coautoria do apelante preso em flagrante com o comparsa, ao atuar com divisão de tarefas, unidade de desígnios e comunhão de esforços na função de vigiar o local, a fim de garantir sucesso na execução da ação criminosa, sendo visualizado nesta função pelos policiais.
2. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória, quando firmes, coesos e confirmados em juízo, desfrutando de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias.
3. Recurso desprovido.